Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-39.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001368-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), RONE CLAY RIBEIRO - CPF: 696.043.981-72 (AGRAVANTE), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BRUNO VIEIRA DA MATA - CPF: 096.255.667-08 (ADVOGADO), PAULA QUINTAL DIAS - CPF: 086.286.667-70 (ADVOGADO), DEISE STEINHEUSER - CPF: 025.671.699-46 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), JESSICA SILVA DE JESUS - CPF: 413.458.408-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C INDENIZAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FINANCIAMENTO E IMPEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
FALTA
DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida
na Ação de Cobrança de Seguro Prestamista, no qual o Recorrente busca
o acionamento de seguro prestamista e a suspensão das cobranças de financiamento de veículo, com pedido para impedir eventual busca e apreensão do bem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar

se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a suspender cobranças contratuais e impedir eventual busca e apreensão de veículo financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A
inexistência
das apólices de seguro nos autos impede a verificação, em cognição sumária, do alcance da cobertura securitária e das condições de acionamento do sinistro.

A controvérsia demanda dilação probatória para esclarecimento das condições contratuais do seguro e do enquadramento do evento alegado nas hipóteses de cobertura.

5.
O perigo de dano também não se evidencia, pois não há notícia de ajuizamento de
A
ção de busca e apreensão,
tampouco
de medida constritiva iminente sobre o
veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
2.
A
falta
das apólices de seguro prestamista impede, em cognição sumária, a verificação da cobertura contratual e compromete o reconhecimento da probabilidade do direito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no TP nº 3714/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001368-39.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rone Clay Ribeiro
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Tutela de Urgência de Proibição de Busca e Apreensão de Veículo n. 1002577-87.2025.8.11.0029, proposta em face de
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S/A e outros
.

O
Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência
no qual o Recorrente pretende a
proibição de busca e apreensão do veículo
descrito na inicial.

O Agravante sustenta
que a medida
requerida tem
natureza inibitória e que os requisitos da tutela de urgência estão preenchidos
.

Assegura que

a verossimilhança das alegações está comprovada
, uma vez que
contratou seguro prestamista por ocasião do financiamento
do veículo
,
e que
sofreu A
cidente
V
ascular
C
erebral
, que resultou na
incapacidade definitiva para o trabalho
.

Assevera que, em
razão disso
, sua renda foi reduzida ao benefício previdenciário de auxílio-doença,
o que impossibilitou de
arcar com as parcelas mensais do financiamento
.

Ainda alega
conduta ilícita das
A
gravadas,
que se
recusa
m

a
fornecer as apólices dos seguros e proceder à abertura do sinistro
.

Sustenta que o
perigo de demora
está caracterizado pelo risco concreto de perda do veículo antes do julgamento da demanda, o que causa prejuízo irreparável ao Agravante e à sua família.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência
para

impedir
o Banco PSA de
promover
a busca e apreensão do veículo Peugeot Allure 1.6, AT 23/24, cor cinza, chassi 936CMNFXBRB519878, até o julgamento final da demanda
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
343458895
).

Contraminuta
s
juntada
s
no
s

Id
’s

350064356
e
350363364
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026